Tribunal: TJMT
Processo: 0003870-88.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA - PAGAMENTO DE FATURA EM DUPLICIDADE – INFORMAÇÃO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL – MAJORAÇÃO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
Somente o titular da unidade consumidora é legítimo para pleitear indenização por dano moral, advindo a restrição indevida do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.
Se demonstrado nos autos a ilicitude na conduta da empresa, com a inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, em decorrência de débito inexistente, manifesto o dever de indenizar, sobretudo, porque o dano moral neste caso se configura in re ipsa, isto é, considera-se presumido. Precedentes do STJ.
Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância, ainda, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003870-88.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAUDICEIA ROCHA AMENDOLA - CPF: 694.884.871-00 (APELADO), STEFANIE ROSA GOMES GEISS - CPF: 174.839.498-30 (ADVOGADO), DANIS CLEI FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 895.327.401-04 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JEFERSON VANDERLEI GEISS - CPF: 568.072.521-53 (ADVOGADO), DANIS CLEI FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 895.327.401-04 (APELANTE), JEFERSON VANDERLEI GEISS - CPF: 568.072.521-53 (ADVOGADO), LAUDICEIA ROCHA AMENDOLA - CPF: 694.884.871-00 (APELANTE), STEFANIE ROSA GOMES GEISS - CPF: 174.839.498-30 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE DANIS CLEI FERREIRA DE ALMEIDA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA -
PAGAMENTO DE FATURA EM DUPLICIDADE – INFORMAÇÃO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL
IN RE IPSA
- VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL – MAJORAÇÃO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO

Somente o titular da unidade consumidora é legítimo para pleitear indenização por dano moral, advindo a restrição indevida do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

Se demonstrado nos autos a ilicitude na conduta da empresa, com a inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, em decorrência de débito inexistente, manifesto o dever de indenizar, sobretudo, porque o dano moral neste caso se configura
in re ipsa
, isto é, considera-se presumido
. Precedentes do STJ.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância, ainda, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
e por
Laudiceia Rocha Amêndola de Almeida e outro
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, que julgou procedentes os pedidos, para determinar que a reclamada proceda a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e condenar a reclamada ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento.

Condenou, ainda, às partes de forma recíproca ao pagamento das custas processuais, bem como a reclamada ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, e a parte autora, ao pagamento de honorários fixado em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade por se tratarem de beneficiários da justiça gratuita.

A apelante Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. defende a inexistência de ato ilícito porque, segundo alega, agiu no exercício regular do direito, haja vista o atraso no pagamento da fatura pelo consumidor, bem como porque somente foi cientificada do pagamento em duplicidade, após a emissão da fatura posterior, sendo efetuada a compensação do valor na fatura subsequente.

Em outro ponto, insurge-se contra o valor fixado a título de dano moral, pugnando pela sua redução, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões apresentada no Id. 25785971, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento e fixação de honorários recursais.

Os apelantes Laudiceia Rocha e outro aduzem que o autor Danis Clei é legítimo para figurar no polo ativo da ação, bem como que o
quantum
fixado a título de danos morais é irrisório e desproporcional aos danos sofridos, razão pela qual pugnam pela sua majoração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Os apelantes Laudiceia Rocha e Danis Clei aduzem que deve ser reconhecida a legitimidade ativa de Danis Clei.

Razão, contudo, não lhes assistem.

Isso porque, é evidente a ilegitimidade ativa do autor Danis Clei para pleitear a indenização por danos morais, tendo em vista que a negativação atingiu somente a titular da unidade consumidora.

Com efeito, o doutrinador Humberto Theodoro Júnior ensina que: “legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, pág. 67, Forense, 2006).

Logo, não merece reforma a sentença, nesse ponto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que os autores Laudiceia Rocha e Danis Clei ajuizaram a ação de obrigação de fazer c/c danos morais em desfavor da empresa Energisa

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., ante a inscrição indevida do nome de Laudiceia em órgãos de proteção ao crédito.

Sobreveio sentença, julgando extinta a ação em relação ao autor Danis Clei e parcialmente procedente em relação a autora Laudiceia, para condenar a reclamada ao pagamento de R$6.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, devidamente corrigido.

Os recursos serão analisados conjuntamente.

Os autores
alegam que pagaram a fatura de energia elétrica vencida em 13/11/2015, no valor de R$ 429.53 (quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e três centavos) em duplicidade, deixando de efetuar a quitação vencida em 13/12/2015. Porém, afirmam que ao constatarem o equívoco, se deslocaram à concessionária de energia elétrica em 08/12/2015 dando ciência do ocorrido, sendo
-
lhes informado que haveria a compensação do valor na fatura subsequente.

Ocorre que, em janeiro de 2016 foram surpreendidos com a inclusão do nome da autora Laudiceia nos órgãos de restrição ao crédito em decorrência da fatura vencida em 13/12/2015, porque a compensação do valor pago em duplicidade somente se deu na fatura com vencimento em janeiro.

De outro lado, a concessionária afirma que agiu no exercício regular do direito, porque o consumidor somente entrou em contato pra informar o pagamento em duplicidade, após a emissão da fatura com vencimento em 13/12/2015, motivo pelo qual a compensação do valor somente se deu na fatura com vencimento no mês de janeiro, sendo dever do consumidor efetuar a quitação daquela com vencimento em dezembro.

Pois bem. Observa
-
se dos autos que a conta paga em duplicidade é a de vencimento em 13/11/2015, no valor de R$ 429,53 (quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e três reais), conforme recolhimento constante do Id. 25783988.

Sendo que em 08/12/2015 os autores comprovam que estiveram na concessionária para notifica
-la do pagamento em duplicidade, conforme protocolo de atendimento constante do Id. 25783989.

É certo que a dívida objeto de restrição de crédito (Id. 25783990) é a conta do valor de R$ 401,39, com vencimento em 13/12/2015, sendo esta somente quitada pelo consumidor em 23/01/2016 (Id. 25783989).

Conclui-se que, de fato, a conta com vencimento em 13/12/2015 somente foi paga após mais de um mês de seu vencimento. Todavia, os autores comprovaram que estiveram na concessionária em 08/12/2015 informando acerca do pagamento em duplicidade de fatura anterior. Ou seja, antes mesmo da data de vencimento da fatura objeto de negativação.

Assim,
apresentava-se indevida a inclusão do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, tendo em vista a notificação da concessionária ter ocorrido antes da data do vencimento da fatura, estando essa ciente de que houve o pagamento em duplicidade pelo consumidor e haveria compensação do valor na fatura subsequente.

Desse modo, tal como concluiu o Juízo de Primeiro Grau, está configurado o dano de natureza moral. A inscrição de débito, em princípio, no momento em que foi feita, era mesmo indevida.

A propósito, o dano moral neste caso se configura
in re ipsa
, isto é, considera-se presumido, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, ou seja, decorre do próprio fato e dispensa a demonstração do dano suportado.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Tendo o Tribunal de origem, com apoio nos elementos de prova, concluído ser indevida a inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes, não se mostra possível modificar a referida conclusão na via do recurso especial, em razão do óbice do enunciado n. 7 do STJ. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que nesses casos o dano moral se configura in reipsa, ou seja, prescinde de prova de sua ocorrência
. 2. É certo que a revisão do quantum indenizatório fixado nas instâncias estaduais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo, hipótese não verificada no caso dos autos, em que estabelecida a indenização conforme as circunstâncias fáticas analisadas pelo Tribunal de origem. Revisão obstada pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 899.725/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 24/03/2017). (destaquei)

Destarte,
configurado o dano e a consequente obrigação da empresa de energia em repará-lo, passo a análise do
quantum
fixado na sentença singular, eis que é tema de insurgência recursal, tanto pela Energisa Mato Grosso, que pugna pela sua redução, quanto pela autora, que apela obviamente pugnando pela majoração.

Controversa e delicada é a matéria, sendo que vários doutrinadores já dissertaram a respeito, chegando a um ponto em comum: o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem implicar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (
in Programa de Responsabilidade Civil,
ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional
. (...)
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido
, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(destaquei)

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Na hipótese, o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) arbitrado pelo Juízo de Primeiro Grau mostra-se irrisório, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada neste sodalício em casos análogos.

É o que se extrai de excerto dos seguintes julgados,
in verbis
:

“[...]Portanto, revela-se ilegal e abusiva tal cobrança, sendo indevida a inscrição em cadastros de restrição ao crédito, restando caracterizado o dano moral.

[...]

Assim, passo à análise do quantum indenizatório fixado pelo Juízo singular, vez que a Apelante pugna pela sua minoração.

Pois bem. O valor da indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (TJMT,RAC no 9798/2018).

[...]

Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, o quantum arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral mostra-se suficiente e razoável
, não sendo baixo a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório, não havendo motivo para se falar em sua redução, razão pela qual deve ser mantido o valor fixado pelo Juízo singular.[...]”
(N.U 0007749-26.2016.8.11.0002, APELAÇÃO CÍVEL, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018) (destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao

recurso interposto por Laudiceia Rocha
, para majorar o dano moral ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020